Tribunal: TJDFT
Processo: 0752957-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VOO. REALOCAÇÃO PARA TRECHO TERRESTRE. DESGASTES FÍSICO-PSICOLÓGICOS. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. "QUANTUM". MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interpostos pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “com base nos art. 5o e 6o da Lei 9.099/95 e art. 7o da Lei no. 8.078/90: 1) CONDENAR a parte requerida AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. a pagar ao requerente PEDRO HENRIQUE DE MOURA DANTAS a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, desde a data desta decisão (Súmula 362 do STJ), com juros legais de 1% a.m., a contar da citação, conforme art. 405 do Código Civil.
3. Esclarece ser importante reconhecer que o atraso ou cancelamento de voos são eventos que podem ocorrer devido a uma variedade de razões, muitas vezes além do controle direto das companhias aéreas. Fatores como condições climáticas adversas, problemas técnicos com a aeronave, restrições de tráfego aéreo e outras questões operacionais podem impactar o cronograma de voos. O voo adquirido sofreu um cancelamento em razão de manutenção da aeronave. No entanto, ora a Recorrente tomou todas as devidas providências, agindo em estrito cumprimento do dever legal. Durante a inspeção técnica de segurança realizada antes de cada decolagem, a equipe da AZUL identificou uma falha mecânica na aeronave, razão pela qual o voo necessitou ser cancelado. Não há nos autos a narrativa e a comprovação de qualquer conduta da Ré capaz de ocasionar danos à imagem, honra, personalidade, ao íntimo ou de causar sequelas psíquicas que impeça de restabelecer o status quo. Pleiteia o afastamento da indenização por danos morais ou, ao menos, sua minoração.
4. Contrarrazões, ID 57795741, alega que o recurso foi totalmente baseado em um modelo padrão de resposta da empresa, sem levar em consideração minimamente os fatos apresentados na inicial, na réplica, e até mesmo o que foi muito bem fundamentado na sentença, que é o nexo causal entre os danos e prejuízos sofridos pelos autores e a responsabilidade da empresa em arcar com tais valores, por responder objetivamente pela falha no serviço. Requer a manutenção da sentença.
5. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais não restaram demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não verificadas no caso concreto.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. No caso, a parte recorrida contratou voo nacional, a ser operado pela recorrente, relativo ao trecho Brasília/DF – Cuiabá/MT – Cuiabá - Sinopólis/MT, o que ocorreu normalmente. Porém, no retorno, dia 28/11/2022 – Trechos: Sinopólis/MT – Cuiabá e Cuiabá/MT – Brasília. O Voo 4660 (trecho Cuiabá/MT a Brasília/DF) foi cancelado sem qualquer justificativa e/ou aviso prévio, ou seja, aguardaram o momento do embarque para surpreender o requerente ao informá-lo sobre o cancelamento do voo contratado. O recorrido foi reacomodado em voo alternativo, Voo 4828, para nova "cidade - destino", qual seja, Goiânia/GO. Quando foi informado de que o trecho final seria realizado via transporte terrestre (ônibus). O recorrido chegou em Brasília, seu destino final mais de 5 (cinco) horas depois do programado.
8. Consigne-se que pretenso remanejamento da malha aérea ou manutenção de aeronave não é bastante para descaracterizar a falha na prestação do serviço, tratando-se de expediente ordinário à rotina da aviação, inerente ao risco da atividade comercial exercida, inábil a excluir a responsabilização da ré/recorrente (fortuito interno).
9. Incontestes os maus sentimentos gerados pela situação sob exame, saltando à evidência a violação aos direitos de personalidade do recorrido hábil a compor uma indenização por dano moral. Decerto, o caso em relevo transborda do mero inadimplemento contratual, trazendo desgastes físico-psicológicos além do tolerável, bem como tal quadro revela uma desordem na logística da viagem, o que é digno de compensação.
10. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Portanto, sob tais critérios, entendo adequado o valor arbitrado na origem.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas recolhidas, ID 57795737/57795738. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.